Tribunal: TCU
Processo: 005.584/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Roberto Freire de Araújo contra decisão do Acórdão 7.010/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Roberto Freire de Araújo contra o Acórdão 7010/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.